Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723725-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO CHAGAS, MARCOS PAULO MARCELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EXCLUSÃO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENA-BASE REDUZIDA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe. 3. A realização de laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo é imprescindível quando o delito deixa vestígios, podendo somente ser substituído por outros meios de prova quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia pelo desaparecimento dos vestígios, o que não ocorreu no presente caso. 4. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do Código Penal. 5. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que fundamentada na qualificadora do rompimento de obstáculo que foi excluída no presente recurso. 6. Mantém-se a fração redutora de 1/3 pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 8. A prisão preventiva não é incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto e deve ser mantida quando presentes os requisitos necessários à constrição. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 312 do Código de Processo Penal, porque a prisão preventiva deveria ser revogada por ausência de argumento para sua manutenção e por ser necessária sua compatibilização com o regime semiaberto; b) artigos 156, e 386, incisos V e VI, ambos do CPP, pois o réu Marcos Paulo deveria ser absolvido do crime de tentativa de furto qualificado por inexistência de provas da materialidade e autoria e ausência de demonstração do liame subjetivo de colaboração com o réu Fernando. Defendem, ademais, as teses de que: o delito de furto qualificado deveria ser desclassificado para furto simples por ausência de provas de que o crime fora cometido em concurso de pessoas; assevera a ausência dos requisitos para caracterizar a qualificadora; é possível a revisão da dosimetria com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento relativa ao repouso noturno e a redução superior a 1/3 (um terço) pela tentativa de furto. Contudo, deixam de indicar ofensa a qualquer preceito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às contrariedades aos artigos 156, 312, e 386, incisos V e VI, todos do CPP. Isso porque: a) tendo a turma julgadora concluído pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tal assertiva somente pode ser infirmada pelo indispensável revolvimento de matéria fático-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça; b) “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). No tocante às demais pretensões recursais – desclassificação do delito de furto qualificado para simples, revisão da dosimetria e alteração das frações aplicadas em relação ao repouso noturno e à tentativa –, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015